Tribunal: TJDFT
Processo: 0711889-20.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação declaratória de nulidade. Incapacidade civil. Ausência de comprovação. Vícios de consentimento. Ausência de comprovação. Validade do negócio jurídico. Sentença mantida.
I.- Caso em exame
1. Apelação cível em ação declaratória de nulidade.
ii.- Questão em discussão
2. Invalidade do negócio jurídico por incapacidade civil; Vícios de consentimento em negócio jurídico.
iii.- Razões de decidir
3. Por ter como consequência uma profunda restrição de direitos, assim como aptidão para afastar o princípio da preservação dos contratos, a prova da incapacidade civil deve ser densa e robusta. Diante da ausência de inequívoca comprovação da incapacidade civil, correta a sentença que entendeu pela validade do negócio jurídico, inclusive porque o instrumento contratual não foi assinado apenas pela requerente que se diz incapaz, mas por ambos os requerentes, havendo presunção de validade do negócio firmado.
4. Não comprovado o vício de consentimento, improcede a pretensão de anulação por defeitos no negócio jurídico.
iv.- Dispositivo
5. Recurso desprovido.